Tribunal: TJSP
Processo: 1002427-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – "Ação indenizatória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso atraso de voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de cerca de 7 (sete) horas na viagem do apelante – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – "Ação indenizatória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso atraso de voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de cerca de 7 (sete) horas na viagem do apelante – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Ação julgada procedente – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002427-49.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
DIAS GUIMARÃES, é apelado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
2
VOTO 39890
APELAÇÃO N° 1002427-49.2020.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FABRICIO STENDARD
APELANTE
: VINICIUS DIAS GUIMARÃES
APELADA
: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Transporte Aéreo Nacional

“Ação indenizatória” Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedente a demanda
Admissibilidade
parcial Aplicação das regras do CDC Incontroverso
atraso de voo, que ensejou a perda do voo de conexão,
causando atraso de cerca de 7 (sete) horas na viagem do
apelante Companhia aérea que responde objetivamente
pela falha na prestação dos serviços Aplicação dos artigos
737 do CC e 14 “caput” do CDC Dano moral “in re ipsa”
caracterizado Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto
Ação julgada procedente
Sentença reformada

Sucumbência invertida Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação indenizatória” (fls. 01/12) julgada
improcedente (fls. 81/83), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
3
A apelação é de VINICIUS DIAS GUIMARÃES (fls. 86/98).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que houve ofensa a Resolução no 400/2016 da ANAC
que determina que as alterações de voos sejam informadas com 72 (setenta e
duas) horas de antecedência, existindo evidente descaso ao consumidor ante
o atraso informado dentro da aeronave, que causou a perda do voo de
conexão, ensejando atraso de oito horas em sua viagem.
Aduz que restaram caracterizados os danos morais
sofridos pelo apelante, consubstanciados no atraso do voo contratado, que
ensejou a perda do voo de conexão, além de ter sido obrigado a esperar
durante horas no aeroporto, sem amparo prestado de forma suficiente.
Diz que o atraso de oito horas enseja danos
extraordinários e ofensa ao âmago da personalidade, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados, além de violação ao disposto nos artigos 20, 21
e 28, todos da Resolução no 400/2016 da ANAC, ante a comprovada
existência de voo anterior ao que o apelante foi realocado.
Alega que a falha na prestação dos serviços se evidencia
inclusive pela ausência de informações claras e precisas, que implicou em
violação das regras previstas no CDC, justificando a condenação da apelada
ao pagamento de indenização por danos morais.
Salienta que a apelada possui responsabilidade objetiva
pelos danos relatados, que configuram fortuito interno, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, para condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais, a ser fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 105/118.
Diante da insuficiência no recolhimento do preparo
recursal, foi determinada a comprovação da complementação, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
4
deserção. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(fls. 121/122).
Em fls. 124 o apelante pleiteou a juntada da guia e
comprovante de recolhimento da complementação do preparo recursal (fls.
125/126).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 127.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 99/100
e 125/126).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
indenizatória” (fls. 01/12), sob o argumento de que adquiriu passagens aéreas
junto a apelada para transportá-lo no dia 17/10/2019 de Belo Horizonte para
Goiânia, com conexão em São Paulo, mas que em razão de atraso no primeiro
voo, ocorreu a perda do voo de conexão, ensejando atraso de quase 8 (oito)
horas na viagem contratada.
Houve contestação (fls. 57/65) e réplica (fls. 70/80).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
81/83),
que
julgou
improcedente a ação, por entender que os fatos relatados nos autos não são
suficientes para caracterizar abalo moral passível de reparação. Diante da
sucumbência o apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial
provimento.
De plano, é oportuno consignar que não restam dúvidas de
que ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa
do Consumidor, posto ser o apelante consumidor final dos serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
5
pela Companhia Aérea apelada.
No caso vertente, restou incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de transporte
aéreo nacional de passageiros (fls. 28/29), bem como sobre o atraso do
primeiro voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de
cerca de 7 (sete) horas na viagem do apelante (fls. 30).
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil que:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14 “caput” do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, respeitado o entendimento do nobre
magistrado de primeiro grau, é evidente a existência de falha na prestação dos
serviços da Companhia Aérea apelada, diante do incontroverso atraso do
primeiro voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de
cerca de 7 (sete) horas na viagem contratada.
Isso porque, além da necessidade de manutenção não
programada da aeronave configurar fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade da transportadora apelada, a referida manutenção sequer
restou comprovada, não se justificando o atraso do voo contratado.
Assim, tendo em vista que a responsabilidade da
Companhia Aérea apelada é objetiva, nos termos do artigo 14 “caput” do CDC,
não é possível aplicar a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
6
força maior, até porque manter os horários e itinerários previamente
contratados é dever da apelada, que não pode se eximir da responsabilidade
pelos danos causados em razão do atraso de voo, que ensejou a perda do voo
de conexão, causando atraso de cerca de 7 (sete) horas na viagem do
apelante.
Ademais, os transtornos advindos da falha na prestação do
serviço ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando
efetivo dano moral “in re ipsa”, que não pode ser afastado pelo fato de a
apelada ter eventualmente prestado assistência ao apelante, que além de
constituir obrigação prevista na Resolução no 141/2010 da ANAC, sequer
restou comprovada.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
transportadora aérea apelada, com fulcro na teoria do risco profissional,
restando configurado o dever de indenizar o apelante por todos os transtornos
sofridos.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
devem ser observadas as regras previstas no Código Civil, levando-se em
conta o sofrimento do apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da Companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
7
Aérea apelada e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos
termos do artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
Sendo assim, considerando o grau de culpa da Companhia
Aérea apelada, o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim
como os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, a
indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que está
em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a
ofensora a repetir o ato e não causa o enriquecimento ilícito do apelante.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O
valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada
autor, não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos
ofendidos. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso
especial.” (AgInt no AREsp 1343758 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 15/10/2019).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
8
CANCELAMENTO
DO
VOO
PARA
MANUTENÇÃO
TÉCNICA
DA
AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE ENSEJA
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DA CONEXÃO.
ATRASO DE 11 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
R$
5.000,00.
ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA
DA
SUCUMBÊNCIA. - RECURSO PROVIDO.” (AP 1117844-81.2019.8.26.0100,
Relator Des. Edgard Rosa, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 14/07/2020).
“TRANSPORTE AÉREO
Voo doméstico
Ação de
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência Recurso de
ambas as partes - Alegação de ilegitimidade passiva
Não acolhimento -
Fornecedor aparente, que utiliza marca internacionalmente reconhecida

Precedentes Danos morais configurados Atraso de cerca de 8 horas
Ausência de qualquer assistência
Quantum fixado em R$ 5.000,00 para
cada autor
Proporcionalidade e razoabilidade
Ônus da sucumbência
integralmente da ré, pois, na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca Inteligência da súmula no 326 do STJ Sentença reformada em
parte
Recurso dos autores parcialmente providos
Recurso da ré
desprovido.” (AP 1023786-89.2019.8.26.0002, Relator Des. Marco Fábio
Morsello, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 23/04/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado, Doutor FABRICIO STENDARD, para julgar
procedente a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de
condenar a Companhia Aérea apelada ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada a partir
do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do CC).
Por fim, nos termos da Súmula 326 do STJ, deve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002427-49.2020.8.26.0002 -Voto no 39890
9
apelada responder pelo pagamento da integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator